Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718593-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CESAR ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o substabelecimento conferido ao advogado que assina nos autos tinha validade somente até 31/12/2021 (ID 38895062 - Pág. 4). Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao signatário do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., Dr. Sérvio Túlio de Barcelos - OAB/DF 30.987, INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c §2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator